Tribunal: TJPA
Processo: 0004002-79.2013.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÃDIGO PENAL. PRELIMINAR DO MINISTÃRIO PÃBLICO DE INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÃÃO DAS RAZÃES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR. PARCIAL PROCEDÃNCIA. CORREÃÃO, EX OFFICIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO, DE OFÃCIO, DA PRESCRIÃÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE.VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004002-79.2013.8.14.0070
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA
APELANTE: JAIRO DE JESUS QUARESMA FERREIRA
DEFENSORA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO,
EX OFFICIO
, DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE.VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, dar, parcial, provimento, corrigir, de ofício, a dosimetria da pena, reconhecendo, de igual modo, a prescrição, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 27 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0004002-79.2013.8.14.0070
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA
APELANTE: JAIRO DE JESUS QUARESMA FERREIRA
DEFENSORA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por Jairo de Jesus Quaresma Ferreira, em irresignação à resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Abaetetuba, nos autos da ação ajuizada pelo Ministério Público, que imputava àquele a conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal.
Na peça acusatória (fls. 02 a 03), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 26 de julho de 2013, por volta das 20h00, o denunciado, o Senhor JAIRO DE JESUS QUARESMA FERREIRA, na companhia do adolescente LUCAS SILVA DE BRITO, armados com um pedaço de madeira, abordaram a vítima, JORGE LUIS NOGUEIRA LIMA, que trafegava pela Rua 1º de Maio, Bairro São Lourenço, nesta cidade, e, sob grave ameaça, exigiram-lhe entrega do aparelho celular e de dinheiro. Contudo, apenas houve a subtração da quantia de R$ 12,00 (doze) reais.
(...)

Recebida a denúncia (fl. 06), e, devidamente, citado o apelante (fl. 20), este apresentou resposta escrita, por intermédio da Defensoria Pública (fls. 07 a 09).

Sobrevieram as audiências de instrução e julgamento (fls. 22, 34 a 35 e 46 a 49), na qual foram ouvidas 03 (três) testemunhas de acusação, a vítima e procedido o interrogatório do acusado.

As partes apresentaram memoriais finais (fls. 52 a 53 e 56 a 58-v).

Ao sentenciar (fls. 59 a 62-v), o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante à sanção de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo mensal.

O condenado apresentou recurso de apelação (fl. 67).

Nas razões recursais (fls. 68 a 74), a defesa pugnou pela absolvição, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente, pleiteou pelo redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal ou o mais próximo possível, ante à preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis e existência de atenuante.

As contrarrazões (fls. 78 a 84) foram pelo reconhecimento da preliminar de intempestividade do recurso. E, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.87).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e, parcial, provimento do apelo, a fim de que sejam revaloradas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (fls. 92 a 94).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 30 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

2 - PRELIMINAR

2.1 - INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS

Quanto a preliminar suscitada pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, de pronto observo que esta não merece prosperar. Explico.

Pacificou-se no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, não tendo o condão de tornar intempestivo a apelo. Senão vejamos:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RAZÕES RECURSAIS. APRESENTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MERA IRREGULARIDADE. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
I -
Esta Corte já sedimentou a orientação no sentido de que, apresentado o termo de apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, que não prejudica a apreciação do recurso. Precedentes.
II - O entendimento adotado pelo tribunal regional, que deixou de conhecer da apelação em função da extemporaneidade das razões recursais, configura flagrante constrangimento ilegal, apto a justificar a superação do enunciado da Súmula 691 deste Tribunal e, por conseguinte, a concessão da ordem.
III - Ordem concedida para determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, afastada a preliminar de intempestividade, prossiga no julgamento da apelação interposta pelo ora paciente. (HC 112355, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 13-09-2012 PUBLIC 14-09-2012)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. OFENSA AO ART. 564 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO. SÚMULA N. 7/STJ. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. VALOR SONEGADO. VALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da matéria veiculada no recurso especial. Súmula n. 282/STF.
2
. "A apresentação tardia das razões do recurso de apelação do Ministério Público constitui mera irregularidade, não configurando sua intempestividade. Súmula 83/STJ." (AgRg no AREsp 743.421/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 07/10/2015)
3. Rever as conclusões a que chegou a instância ordinária, quando à responsabilidade do recorrente na prática do crime tributário, nos moldes como requerido no presente recurso, demandaria reexame do acervo fático-probatório. Súmula n. 7/STJ.
4. Nos crimes tributários, o montante do tributo sonegado, quando expressivo, como no caso concreto, é motivo idôneo para o aumento da pena-base. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1647454/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018)

Desse modo, não há como acolher a preliminar do
parquet
, no que passo à análise do mérito recursal.

3 - DO MÉRITO

3.1 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 60 a 61-v):
A materialidade e autoria encontram-se delineadas nos autos pela prova testemunhal, de modo que destaco inicialmente o depoimento da vítima Jorge Luis Nogueira Lima (fl.62), vejamos:
Que estava na Compasa em uma invasão e estava o acusado e seu amigo que não conhece e queria lhe assaltar e queria seu celular; Que saiu e disse que não ia entregar; Que o Jairo pediu para seu amigo pegar um pau e seu amigo disse que iria lhe bater, mas não lhe bateu porque gritou; Que viu o acusado fora e tem certeza que foi o Jairo que tentou lhe assaltar.
O réu Jairo de Jesus Quaresma Ferreira, (fl.47), relatou:
(...) Que estava envolvido no roubo mas não fez nada contra a vítima e o Lucas que estava junto com o acusado já faleceu; Que quem pegou o pau para bater na vítima foi o Lucas; Que nesse dia não estava drogado, mas nessa época usava droga;

Que apanharam dos seguranças da Abinco (...). Extrai-se dos depoimentos acima transcritos, que a vítima reconheceu o acusado como um dos autores da prática delitiva, bem como o réu confessou o crime praticado. Contudo, a vítima em momento algum afirmou que o roubo foi consumado, uma vez que resistiu quando o acusado pediu que lhe entregasse o celular, sendo que o acusado e seu comparsa ainda pegaram um pedaço de pau para lhe baterem, entretanto gritou, e não lhe bateram.
Assim, vê-se que incide no presente caso a causa de diminuição de pena referente à tentativa (art.14 inc.II do CPB), esta que será aplicada em 1/3 (um terço) uma vez que o réu percorreu quase todo o iter criminis.
Em suas alegações finais, o MP pugnou pela exasperante prevista no Artigo 157, §2°, inciso I, do CPB, alegando que houve a utilização de arma de fogo, o que não restou comprovado, eis que em momento algum a vítima relatou que o acusado utilizou arma de fogo na empreitada criminosa, razão pela qual afasto a referida qualificadora.
Restando devidamente configurado o crime de roubo, passo a analisar a questão pertinente ao concurso de agentes.
Não há como esconder a realidade: o réu praticou o crime em concurso. O concurso de agentes é definido como a ciente e voluntária colaboração de duas ou mais pessoas na prática da mesma infração penal. Tal acontecendo, deve-se aumentar a pena do réu dada a maior periculosidade dos agentes, que se unem para a prática do delito, dificultando a defesa da vítima.
Para que ocorra o concurso de agentes, são necessários os seguintes requisitos, todos presentes nesses autos: a) pluralidade de condutas: ação ou omissão de duas ou mais pessoas e que seja cada uma delas causa do resultado; b) liame psicológico entre os vários autores: a consciência de que cooperam para um fato comum, ou seja, deve haver adesão voluntária à atividade ilícita de outrem; e c) unidade de fato: os agentes devem praticar os mesmos crimes, um com a anuência do outro.
É o caso dos autos, como restou evidenciado pelas claras e seguras palavras da vítima. Por essa razão, a causa de aumento da reprimenda prevista no art. 157, §2°, Inc. II do CPB deverá, também, ser acolhida. Presente em favor do acusado uma circunstância atenuante, sendo pela confissão (art.65 inc. III d do CPB).
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu JAIRO DE JESUS QUARESMA FERREIRA, como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2º, inc. II, c/c art.14 inc.II, ambos do CPB, passando a dosar-lhe a pena, em observância ao art. 68, caput, do CP.
(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante pelo depoimento da vítima, que reconheceu o réu, em grau de certeza, como um dos autores da prática delitiva. Ainda, consoante a própria confissão do ora apelante, ambos colhidos sob o crivo do contraditório. Vejamos:

Depoimento judicial da vítima, Jorge Luis Nogueira Lima, (mídia fl. 49):
(...) Que estava na copasa, que é uma invasão. Que lá estava Jairo com o amigo dele, que não conhece.
Que eles o abordaram e assaltaram.
Que eles queriam roubar o seu celular. Que não apontaram nada. Que reagiu dizendo que não ia entregar. Que o amigo de Jairo mandou ele pegar um pau para o agredir, mas não chegou a agredir. Que só pegou o pau. Que o amigo de Jairo disse que ia lhe bater e reagiu e gritou. Que eles correram para uma parte que havia várias pessoas da invasão(...). Que eles vieram, os dois, para cima querendo o celular. Que não apontaram nada. Que reagiu.
Que não conseguiram tomar o celular, mas pegaram o dinheiro que tinha. Que era uma quantia pouca (...). Que o amigo de Jairo tentou lhe bater quando reagiu, mas não chegou a bater (...) que reconhece Jairo com certeza absoluta (...)
(grifei)

Interrogatório judicial do acusado, Jairo de Jesus Quaresma Ferreira, (mídia fl. 49):
(...)
Que estava envolvido com o roubo. Que praticou junto com o rapaz.
Que Lucas já morreu. Que na hora não fez nada contra a vítima, só ficou olhando o finado Lucas. Que o finados Lucas pegou o pau para agredir a vítima. Que estava por perto quando Lucas o convidou (...). Que não estava drogado. Que só consumia maconha. Que não usaram arma nenhuma, que foi só um pedaço de madeira que o finado pegou para bater na vítima (...). Que apanharam dos seguranças da Abinco (...) (grifei)

Verifico que as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir ao apelante à prática do crime, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, eis que a palavra da vítima desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios.

Nessa esteira, importante acrescentar o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial:
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

Outrossim, destaco que, na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. (AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 - REFORMA DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fls. 61-v a 62):
Analisadas as diretrizes do art.59, constato que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie nada tendo a valorar; não possui bons antecedentes conforme certidão de fl.31-em apenso; Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado; motivos do crime é a busca do lucro fácil; circunstâncias do crime não o recomendam, porquanto se encontrava em concurso de agentes dificultando a defesa da vítima, entretanto deixo de valorar para não proceder em bis in idem; consequências extrapenais favoráveis, eis que o bem não chegou a ser subtraído; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito, motivos pelos quais entendo que o acusado deva ter a sua pena base estabelecida acima no mínimo legal, ou seja, 6 anos e 3 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Ausentes circunstâncias agravantes. Presente uma circunstância atenuante (art.65 inc. III d do CPB), de modo que reduzo a pena em 6 meses, dosando-a em 5 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa.
Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II do CP, elevo a reprimenda (em 1/3), ficando a pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, e 16 dias-multa.
Presente a causa de diminuição de pena prevista no art.14 inc. do CPB, de modo que reduzo a pena em 1/3, fixando uma pena definitiva de 5 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 10 dias-multa sendo cada uma no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime, observado o art.60 do CP.
Incabível a substituição em face do réu não possuir requisitos objetivos para fazê-lo, não se amoldando aos requisitos do art. 44 do CPB e art. 77 do CPB, no tocante a suspensão condicional da pena.
A pena será cumprida inicialmente em regime Semiaberto, (art. 33, § 2º, `b¿, do CPB).
(...)<sic>

Na primeira fase, verifico que o magistrado sentenciante, dentre as circunstâncias judiciais, valorou como negativa os antecedentes. No entanto,
data venia
, limitou-se a dizer que o ora apelante não apresentava maus antecedentes na certidão de fl. 31 do apenso, sem apontar nenhum processo ao qual tenha sentença condenatória transitada em julgado, carecendo de correção.

Em análise de tal certidão, em conjunto com o sistema Libra, não constatei nenhum processo em tal situação, no que
valoro como neutro
o presente vetor.

Assim e ante a ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, acertadamente, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do CP). No entanto, diante da reforma acima realizada, não há como aplicá-la em razão do óbice da Súmula 231 do STJ,
in verbis
:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)
(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

Dessa forma, resta a reprimenda intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, corretamente, foi identificada a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, ao qual foi aplicada no patamar mínimo de 1/3 (um terço). Não havendo nenhum equívoco, mantenho a fração aplicada, ficando a pena em
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Ainda, houve o reconhecimento da causa de diminuição disposta no artigo 14, inciso II do código penal, também, em igual fração, por ter o réu percorrido quase todo o
inter criminis
.

Consoante as provas dos autos,

houve o anúncio do assalto e a subtração de uma pequena quantia da vítima.

Nesse contexto, a aplicação da fração de 1/3 (um terço) mostra-se proporcional ao caminho que tal delito seguiu no que tange ao seu fim.

Para ratificar:
(...)
Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Outrossim, quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
(...)
(HC 189.134/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016)

Daí, chego ao resultado, definitivo, de
03 (três) anos,
06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Ante à reforma realizada, retifico o regime inicial de cumprimento de pena para aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea ¿c¿.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

Por fim, diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição da multa
Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:
·

o suposto fato criminoso ocorreu em 26/07/2013 (fl.02), época em que o apelante contava com 20 (vinte) anos de idade (fl.22 do apenso)
·

a sentença condenatória (fls. 59 a 62-v), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, datada de 02/02/2016, foi publicada no diário de justiça no dia 11/02/16 (fl.63);
·

Após a reforma realizada, restou a pena do apelante fixada em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, c/c artigo 114, inciso II), contados pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. (1) LEI N.º 8.038/90. CONTRARRAZÕES RECURSAIS NÃO PREVISTAS. CÂNONES DA LEI COMPLEMENTAR N.º 75/93. IMPOSIÇÃO DE UM PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.
1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)
(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO À RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO NOS PEDIDOS RELACIONADOS A ESTE CRIME. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE CONSTANTE NOS AUTOS. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE PORTE ILEGAL QUE DISPENSA A ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. DE OFÍCIO, AFASTADA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA CONSTATADA. DOSIMETRIA RETIFICADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO APÓS A REFORMA DA DOSIMETRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DOSIMETRIA RETIFICADA E DECLARADA A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS DELITOS DO ART. 180, DO CP E DO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. 1. Reconhece-se, de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação (art. 180, do CP), vez que ultrapassado o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, entre a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação e o presente julgamento. Recurso prejudicado nos pedidos relacionados a este crime. 2. É assente o entendimento no STJ de que para a caracterização do delito de porte ilegal de arma de fogo é desnecessária a realização de laudo de eficiência da arma. Com isso, considerando as provas carreadas aos autos, não subsiste dúvida a respeito da comprovação da autoria do réu e da materialidade em relação ao citado delito. 3. De ofício, afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime. Inidoneidade da fundamentação. Impossibilidade de consideração de fundamentação abstrata para majorar a pena-base, bem como de elementos inerentes ao tipo penal. Dosimetria retificada. 4. Após a retificação da pena, reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/06), vez que ultrapassado o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, entre a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação e o presente julgamento. 5. Recurso desprovido.
De ofício, reformada a dosimetria e declarada extinta a punibilidade do réu em relação aos crimes de receptação e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

(Relator (a): LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 2ª Vara Criminal; Data do julgamento: 13/10/2020; Data de registro: 13/10/2020) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, dou-lhe, parcial, provimento, corrijo, de ofício, a dosimetria da pena e, verificando a ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, extingo, de igual modo, a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator